Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. NULA. CITAÇÃO. IRREGULAR. REVELIA. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Como cediço, o §2o, do art. 272, considera indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o seu respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. O §5o do referido dispositivo, vai além, afirmando que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

2. No caso dos autos, em que pese, a decisão tenha determinado a citação do embargado, por seu advogado, para, querendo, contestar o pedido, certo é que, não há nada nos autos a corroborar que tal tenha ocorrido, seja pelo fato de não ter certidão atestando tal citação, ou mesmo, de que a decisão foi disponibilizada no diário oficial, o que, diferentemente ocorreu com a decisão de que decretou a revelia, a qual tem a devida certidão de disponibilização no DJe nos autos. De mais a mais, o próprio embargante, por cautela, peticionou em juízo, diante da decisão de revelia, pedindo que a Secretaria verificasse, se os advogados do embargado realmente tinham sido intimados para apresentar defesa, já que os mesmos não estavam cadastrados nos autos, tudo a levar crer que a referida citação/intimação não ocorreu, mas mesmo assim sequer houve manifestação sobre esse pedido.

3. Sentença cassada.